Tribunal: STF
Processo: ARE 1513034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO NA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE F ATO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA DO RÉU QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 25 DO CP – PROVAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – REPARAÇÃO DE DANO MORAL (ART. 387, IV, DO CPP) – CABIMENTO – EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Não se insere no contexto da legítima defesa (art. 25 do CP), quando o agente é quem inicia as agressões físicas contra a ex-companheira, sequer se utilizando de meios moderados para repelir eventual agressão da vítima;



    2. Nos crimes que ocorrem no contexto doméstico e familiar, a palavra da vítima ganha especial relevância, principalmente quando convergente com os demais instrumentos de prova;



    3. Em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1675874/MS), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da desnecessidade de fixação da quantia, para os crimes envolvendo violência doméstica, bastando o pleito na denúncia para que o Magistrado possa aplicar a reparação mínima à vítima, descrita no art. 387, IV, do CPP;



    4. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Durante a instrução do feito criminal, a ofendida F. D. T. S. confirmou que foi agredida pelo recorrente. Ademais, os policiais militares que estiveram no local confirmaram que a vítima estava com lesões na face e no peito, além das roupas estarem rasgadas.



    Como descrito no oportuno parecer da Procuradoria Geral de Justiça, seguem as principais provas colhidas durante a instrução:



    Vítima F. D. T. S.:



    “(...) relatou que no dia do fato estava bebendo com o acusado quando começaram a discutir, sendo neste momento que o réu passou agredi-la fisicamente ao desferir tapas, socos, chutes, empurrões e puxões de cabelos, ocasião na qual, ela partiu para cima dele também. Contou que ela e o increpado começaram a beber aproximadamente às 10:30 horas e o fato ocorreu por volta das 20:00 horas, mas antes do horário do fato ela já tinha parado de beber. Narrou que o réu estava trabalhando e ela estava em casa fazendo o almoço, quando ele perguntou se ela já havia feito a comida, tendo ela dito que sim, mas como ele não falou que queria comer, ela não colocou, em razão disso, o increpado passou a falar “piadinhas” com ela e proferir xingamentos. Disse que chegou a jogar o motor do liquidificador no réu, tendo ele se cortado. Confirmou que o acusado apertou os seus seios e rasgou o sutiã e a blusa dela. Relatou que o seu filho de onze anos presenciou todos os fatos. Disse que procurou atendimento porque ficou com marcas no corpo, mas o expediente já tinha encerrado, por isso, não chegou a fazer o corpo de delito. Informou que ainda convive com o acusado. Ao ser questionada pelo Nudem, respondeu que o acusado não era agressivo, mas no dia do fato ele chegou cansado do trabalho e ela não perguntou nada a ele. Disse que voltou a conviver com o acusado há quatro meses. Ao ser questionada pela defesa, respondeu que foi o acusado que iniciou a agressão física, tendo ela ido para cima dele após ser agredida. Disse que no dia do fato ficou com vários hematomas, quais sejam, testa inchada, galos na cabeça e o rosto machucado, mas não conseguiu fazer o exame pericial”. 



    Testemunha Cleverton Santos Moura:



    “(...) relatou que ao chegar no local do fato encontrou o réu e a vítima tranquilos, pois já estavam conversando fora de casa. Disse que não presenciou nenhum tipo de violência, apenas os fatos relatados pelas partes. Contou que a vítima informou a ele que o acusado havia a agredido com socos e réu falou que a ofendida tinha o agredido com o motor do liquidificador, por isso, conduziu as partes à Delegacia. Disse que presenciou o réu e a vítima com lesões somente na Delegacia. Informou que a vítima apresentava lesões no rosto e na região do peito. Afirmou que não se recorda em que local o acusado estava lesionado. Confirmou que a vítima estava com a roupa rasgada”.



    (...)



    De fato, não restou comprovado que tenha sido a vítima quem tivesse iniciado a agressão. O ônus da prova, nesse caso, é do réu, justamente por se tratar de excludente de ilicitude por ele suscitada.



    Ademais, ainda que a vítima tivesse primeiramente jogado o liquidificador no acusado, conforme ele alega – fato, frise-se, que a defesa não logrou comprovar –, este, na sequência, promoveu uma série de agressões contra a ofendida, desferindo-lhe murros e socos por toda a parte do corpo, apertando os seus seios com força e rasgando suas roupas, em evidente ação de excesso punível, mesmo que houvesse eventual agressão inicial pela vítima, o que não atrai o disposto no art. 25 do CP ao caso em tela.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente